Tribunal: TJES
Processo: 5000620-76.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-76.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: VANESSA PEREIRA HERINGER TAVARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000620-76.2024.8.08.0004

RECORRENTE:
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO:
VANESSA PEREIRA HERINGER TAVARES, FLAVIO MAROTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. SENTENÇA CONDENOU APENAS O MOTORISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega ter se envolvido em acidente de trânsito causado pelo primeiro requerido. Com base nisso, pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$17.046,13 (dezessete mil e quarenta e seis reais e treze centavos); (ii) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: I - CONDENAR os requeridos solidariamente a pagarem à requerente indenização por danos materiais no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde 10/10/2023 (data da consulta à tabela FIPE) até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC; II - CONDENAR o requerido FLAVIO MAROTO a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso até o arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC. O pagamento da indenização por danos materiais, caso promovido pelo réu FLAVIO, não exclui o direito de regresso em face da ré MULTIPLUS, nos limites do contrato entre eles firmado.”

3. Embargos de Declaração opostos pela MULTIPLUS em relação a condenação de danos morais. Decisão em id. 10344923 apontando o equívoco na interpretação da sentença, que condenou apenas FLAVIO MAROTO ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

4. Recurso inominado da parte requerida MULTIPLUS alegando a inexistência de danos morais e subsidiariamente requer a redução do
quantum
arbitrado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

6. No caso em comento é notória a litigância de má-fé do recorrente. O art. 80 do CPC, que discorre:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...] VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Para que reste configurada alguma das hipóteses contidas no texto legal, no entanto, faz-se necessária a inconteste comprovação de que houve a intenção maliciosa da parte, ou seja, o dolo. Isto se dá pelo fato de que há uma presunção de boa-fé dos atos processuais, necessitando de constatação da alegação.

7. Nestes autos está evidente o caráter protelatório do presente recurso, uma vez que a sentença é expressa ao condenar APENAS o motorista FLAVIO MAROTO ao pagamento de danos morais, fato novamente explicado em decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 10344923).

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condeno o recorrente ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé, conforme dispõe o CPC nos artigos 80, VII e 81.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)